Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXTINÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.
3. Pelo Princípio da Causalidade, disposto no parágrafo 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil, os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa.
4. A parte ré apresentou pretensão resistida em relação a todos os pedidos da autora e como não foram acolhidas as suas alegações, deve arcar com o ônus sucumbencial.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.